Tribunal: TJBA
Processo: 8000516-46.2018.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000516-46.2018.8.05.0127 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RODRIGO MARQUES OLIVEIRA Advogado(s): ANDREY DE ARAUJO REIS APELADO: MUNICIPIO DE ITAPICURU Advogado(s):GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por candidato aprovado em 23º lugar em concurso público regido pelo Edital nº 01/2014 do Município de Itapicuru/BA, para o cargo de Motorista “D”, contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado com o objetivo de compelir o Prefeito à sua nomeação e posse. A sentença reconheceu a inexistência de direito subjetivo à nomeação, ao fundamento de que o impetrante se classificou fora do número de vagas previstas (7 vagas) e não demonstrou, de forma inequívoca, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, por meio de contratações precárias para a mesma função durante a vigência do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de contratações temporárias durante a validade do concurso público configura, por si só, preterição suficiente para gerar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital; e (ii) estabelecer se a prova apresentada é apta a comprovar a natureza, o número e a equivalência funcional das contratações temporárias à função prevista no certame, de modo a justificar a nomeação do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital detém mera expectativa de direito à nomeação, que apenas se convola em direito subjetivo quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme entendimento do STF no Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311). A contratação temporária pela Administração, por si só, não comprova preterição nem existência de cargo vago, sendo necessário demonstrar, de forma inequívoca, que tais contratações envolvem atribuições idênticas às do cargo efetivo, são suficientes numericamente para alcançar a colocação do candidato e ocorreram de maneira injustificada. A documentação juntada pelo impetrante, extraída do Tribunal de Contas dos Municípios, não individualiza os contratados nem demonstra que as contratações temporárias exigiam CNH na categoria “D” ou correspondiam às atribuições do cargo pleiteado, tampouco comprova a existência de vagas efetivas desocupadas, não sendo apta a evidenciar preterição. A ausência de prova inequívoca sobre a natureza das contratações e a ausência de demonstração de vínculo entre os contratados e a função específica de motorista “D” fragilizam a tese de preterição e impedem a conversão da expectativa em direito subjetivo à nomeação. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 4º, 355, I, e 370. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015 (Tema 784); STJ, AgInt no RMS 49.856/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25.08.2017; STF, RE 598.099 RG, Rel. Min. Menezes Direito, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8000516-46.2018.8.05.0127, em que figuram como apelante RODRIGO MARQUES OLIVEIRA e como apelado o MUNICÍPIO DE ITAPICURU. Acordam os (as) Senhores(as) Desembargadores (as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR